Tribunal: TJDFT
Processo: 0720648-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0720648-22.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: FELIPE JOSE BELEM VIEIRA PACIENTE: FILIPE OLIVEIRA DE SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por FELIPE JOSÉ BELÉM VIEIRA, advogado constituído, com OAB/DF no 69.549, em favor de FILIPE OLIVEIRA DE SOUZA, preso desde 1/6/2022, pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 157, §2, incisos II e VII e §2°-A, inciso I (por duas vezes) e artigo 180, ambos do Código Penal, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu o flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 11/13). Alega o impetrante que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes e que a decisão atacada padece de fundamentação concreta e idônea. Aponta violação à Resolução no 329/2020 do Conselho Nacional de Justiça, na medida em que a d. magistrada a quo teria deixado de considerar as alegações feitas pela Defesa no momento da audiência e deixado de justificar a inadequação das medidas cautelares alternativas. Esclarece que “por falhas no áudio da Defesa em momento de audiência de custódia (7m40seg), o prejuízo foi enorme, uma vez que a Defesa requereu pela concessão da liberdade provisória do agente, apresentando as características pessoais do acusado capazes de justificar essa decisão, sendo enfático ao dizer que: “a Defesa pugna pela concessão de liberdade provisória para que ele possa responder ao processo em liberdade” (8m45seg). No entanto, a Decisão coatora ora atacada descreve que: “foi dada a palavra à Defesa, que se manifestou no mesmo sentido do MPDFT”. Não há qualquer motivo para ter sido colocado uma afirmação tão errônea quanto essa além de ter-se interpretado em prejuízo do acusado a falha no áudio do Defensor na audiência feita por videoconferência (7m40seg)”. Narra que o paciente é primário, possui residência fixa, ocupação lícita e família constituída, circunstâncias que também não foram consideradas por ocasião da audiência. Logo, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva. No mérito, postula a confirmação da medida. É o relatório. Decido. Destaca-se que não há nos autos informação acerca da formulação do pedido de relaxamento da prisão em razão da violação à Resolução no 329/2020 do Conselho Nacional de Justiça na vara de origem ou plantão judicial de 1a instância. Desse modo, não havendo decisão do órgão jurisdicional competente sobre o pedido, qualquer manifestação dessa Turma Julgadora sobre a questão incorreria em supressão de instância. A propósito: O pedido formulado não foi previamente analisado pela instância inferior, de modo que o conhecimento originário por esta Corte configuraria a indevida supressão de instância. (Acórdão 1231549, 07241342020198070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 13/2/2020, publicado no PJe: 4/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, como é sabido, o habeas corpus é ação mandamental de natureza constitucional que possui rito sumaríssimo e exige prova pré-constituída do suposto constrangimento ilegal, sendo ônus da Defesa instruir a inicial com as peças indispensáveis ao deslinde da controvérsia. No caso, o impetrante é advogado particular e não acostou aos autos qualquer documentação voltada a esclarecer a dinâmica do delito a comprovar a ilegalidade da medida extrema. Repise-se, a instrução do habeas corpus é dever do impetrante, não cabendo ao Tribunal qualquer providência neste sentido, sob pena de ferir princípios maiores do direito processual, passando a substituir o causídico, profissional portador de conhecimento técnico suficiente para aparelhar minimamente seu pedido. Nesse sentido: A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus quando não instruído o writ com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. (HC 200627 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-127 DIVULG 28-06-2021 PUBLIC 29-06-2021); A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ é pacífica no sentido de que é ônus do impetrante a correta instrução do feito por meio de prova pré-constituída, o que não ocorreu no caso em apreço. (AgRg no RHC 147.481/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021); 1. A correta instrução do habeas corpus é ônus do impetrante, máxime quando subscrito por advogados regularmente inscritos nos quadros da OAB, dotados de conhecimento técnico suficiente para bem aparelhar a pretensão deduzida em juízo. 2. Inviável a verificação de eventual ilegalidade da prisão preventiva, considerando a ausência de juntada de cópia da decisão impugnada. (Acórdão 1316331, 07513078220208070000, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no PJe: 13/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, ante a possível ocorrência de supressão de instância, assim como, a ausência de elementos suficientes para se examinar criticamente as assertivas do impetrante, NÃO ADMITO a impetração, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 23 de junho de 2022 18:53:03. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora